Tribunal: TJSP
Processo: 1028099-39.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028099-39.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante ELISABETE DOS SANTOS, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO
PASSOS (Presidente sem voto), JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES E JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028099-39.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível 1028099-39.2019.8.26.0602
Apelante: Elisabete dos Santos
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU
Sorocaba
Reintegração / Manutenção de Posse
Juiz prolator da sentença: Marcio Ferraz Nunes
Voto no 5291
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CDHU. Sentença de procedência.
Direito
à
moradia. Violação. Inocorrência. Inadimplência da adquirente por
mais de 8 anos. Perda das parcelas pagas. Possibilidade.
Compensação pelos prejuízos e uso gratuito do bem por longo
período. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 120/121 que, em ação de reintegração de posse,
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:
“Assim, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para
reintegrar a autora na posse do imóvel em tela e para condenar a requerida
ao pagamento da indenização prevista no artigo 37-A da lei 9.514/97.
Vencida, arcará a requerida com as custas e despesas
processuais corrigidas desde a propositura da ação, e com honorários
advocatícios arbitrados em R$500,00, nos moldes do artigo 85, §8o, do CPC.”.
Insurge-se a requerida sustentando, em síntese, que
a r. sentença se ateve apenas ao fato de que a ré não efetuou o
pagamento de algumas prestações. Afirma que cabe ao Estado
proporcionar moradia aos seus cidadãos.
Recurso
regularmente
processado,
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028099-39.2019.8.26.0602 -Voto no
3
apresentação de contrarrazões a fls. 128/131.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A inadimplência da requerida é incontroversa e
subsiste desde agosto de 2011.
Em que pese a função social do contrato celebrado, a
sua rescisão é medida que se impõe, não podendo a adquirente utilizar
desse subterfúgio para inadimplir o contrato por mais de 8 anos e,
mesmo depois de notificada extrajudicialmente, pleitear a sua
manutenção.
Ressalta-se que a Companhia aguardou anos para
propositura desta demanda, garantindo a autora tempo suficiente para
se organizar financeiramente e realizar um acordo extrajudicial.
Salienta-se que a inadimplência da adquirente não
prejudica apenas a parte autora, mas também todas as famílias que
permanecem aguardando por uma moradia popular e que dependem
desses recursos para realizar seu sonho.
Ademais, considerando que a autora vem utilizando o
imóvel gratuitamente desde agosto de 2011, de rigor a reintegração da
autora na posse do imóvel e o perdimento de todas as quantias por ela
pagas para ressarcir a autora por todos os prejuízos a ela causados,
bem como compensação pela privação do uso do bem.
A propósito:
NULIDADE DA SENTENÇA - Defeito em representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028099-39.2019.8.26.0602 -Voto no
4
processual e ausência de designação de audiência de
conciliação - Desacolhimento - Representação perfeita -
Audiência
de
conciliação
que
não
é
obrigatória
-
Improbabilidade de acordo em razão do grande período de
inadimplência
-
Preliminar
rejeitada.
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
Inadimplemento do preço - Procedência da demanda -
Inconformismo - Inadmissibilidade - Função social da
propriedade que não permite moradia gratuita em imóvel
com financiamento inadimplido - Argumentos acerca da
inexistência de inadimplemento e da abusividade do
contrato que são genéricos - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Preliminar
rejeitada
e
recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
0001834-25.2008.8.26.0142;
Relator
(a): J.L.
Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento:
16/01/2013;
Data
de
Registro:
21/01/2013)
Apelação. Ação ordinária. Contrato de financiamento com a
CDHU. Inadimplemento das prestações. Sentença que
julgou os pedidos procedentes para declarar a rescisão
contratual e a reintegração de posse em favor da CDHU.
Inconformismo dos réus. Não procedência. Não é devida a
devolução dos valores pagos. Mesmo com a incidência do
Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica em
tela, o valor devido pelos réus à autora, a título de
indenização pelo período em que moraram no imóvel sem
quitar as parcelas do financiamento, é muito superior
àquele que esta última deveria devolver aos réus. Com a
compensação dos valores, os réus não fazem jus à
devolução de nenhuma quantia, tampouco à retenção do
imóvel.
Rescisão
contratual
devida,
diante
do
inadimplemento dos réus por longo período de tempo.
Réus que, mesmo notificados acerca do débito, deixaram
de buscar a renegociação do financiamento, continuando a
morar no imóvel de maneira irregular. Ainda que as
unidades habitacionais negociadas pela CDHU sejam
voltadas às famílias de baixa renda, o programa não lhes
confere o usufruto gracioso do imóvel. Recurso não
provido.

(TJSP;
Apelação
Cível
0034277-13.2012.8.26.0005;
Relator
(a):
Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data
de Registro: 04/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028099-39.2019.8.26.0602 -Voto no
5
APELAÇÃO Ação de rescisão cumulada com reintegração
Procedência
Rescisão por falta de pagamento das
prestações
Ocupação irregular por 13 anos
Perda da
quantia paga e eventuais benfeitorias para compensar o
uso gracioso do imóvel por longo período
Aplicação do
art. 252 do Regimento Interno do TJSP Decisão Mantida

Recurso
Improvido.

(TJSP;
Apelação
Cível
0011692-35.2010.8.26.0005;
Relator
(a):
Egidio
Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2017; Data
de Registro: 03/03/2017)
APELAÇÃO
Ação de Rescisão Contratual e Reintegração
de Posse Termo de Adesão e Ocupação Provisória Com
Opção de Compra para aquisição da unidade residencial
Pretensão de rescisão contratual e reintegração de posse
Sentença
de
procedência

Inconformismo
do
réu
ocupante do imóvel suscitando cerceamento de defesa, e
no mérito sustentando impossibilidade de rescisão do
contrato ante a sua função social, direito à moradia e
irregularidade do loteamento, que faz jus à indenização
por benfeitorias insurgindo-se contra a perda das parcelas
pagas
Descabimento - Inadimplência dos réus que
autoriza a rescisão contratual e reintegração de posse

Não comprovada a realização de benfeitorias no imóvel -
Compensação entre os valores adimplidos e a indenização
pelo tempo de ocupação do imóvel não se revela abusiva
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0009894-33.2010.8.26.0007;
Relator
(a):
José
Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018)
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso e elevo os honorários advocatícios devidos a parte contrária
para R$1.000,00, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica